Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do executado, sob o fundamento de que a constrição, ainda que parcial, é inadmissível, conforme art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial de verba salarial para satisfação de obrigação não alimentar, considerando a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade dos vencimentos e proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a penhora parcial de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados outros meios de execução.
5. A penhora de 30% dos rendimentos brutos do agravado (abatidos os descontos compulsórios), como requerido pelo agravante, poderia comprometer a subsistência do executado, tendo em vista o elevado desconto mensal em sua folha de pagamento. 5.1. O percentual de penhora deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção à dignidade do devedor. 5.2. Diante das circunstâncias, admite-se a penhora de 10% sobre os proventos brutos, abatidos os descontos compulsórios, percentual que se mostra adequado para garantir o pagamento da dívida sem comprometer o sustento do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar é admissível quando preservado o mínimo existencial do devedor e esgotadas outras formas de execução.
2. O percentual de penhora deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando os rendimentos do devedor e suas necessidades essenciais.